Tribunal: TJDFT
Processo: 0728593-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA DISCIPLINAR. NATUREZA GRAVE. PALAVRA DO AGENTE. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AGENTE PENITENCIÁRIO. FÉ PÚBLICA. CREDIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a decisão do Juízo das Execuções que reconheceu a prática de falta grave, amparada nas provas obtidas em inquérito disciplinar, com a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
2. O relato de agente penitenciário, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente quando oportunizado o contraditório, como na hipótese em exame.
3. Diante de elementos contundentes no inquérito disciplinar que comprovam que o interno foi flagrado na posse de um “estoque” (vergalhão de ferro) no interior do presídio, impõe-se o reconhecimento da falta grave definida no art. 50, III, da LEP.
4. Recurso conhecido e não provido.